Tribunal: TJMT
Processo: 1015803-91.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1015803-91.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Perdas e Danos, Cheque, Prestação de Serviços, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[IDELVANDA RODRIGUES DE MORAES - CPF: 592.712.301-59 (ADVOGADO), NAGELY LIMA CAETANO - CPF: 021.342.241-77 (AGRAVANTE), EDIVILSON JOSE GUIMARAES - CPF: 141.787.371-04 (ADVOGADO), SEBASTIAO BRAGA - CPF: 078.578.021-15 (AGRAVADO), WILSON ROBERTO DE SOUZA MORAES - CPF: 345.673.301-10 (ADVOGADO), ANA LUCIA ZANATTA VOLPONI FREITAS - CPF: 005.801.031-96 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C SUSTAÇÃO DE PROTESTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – ART. 300, DO CPC – PRESENÇA DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência.

Presente os requisitos autorizadores da concessão, correta a decisão que defere a tutela de urgência, determinando a sustação do protesto em nome da parte e suspendendo seus efeitos, até o julgamento do mérito da demanda.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por
Nagely Lima Caetano
em face da decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 1a Vara da Comarca de Mirassol D ́Oeste, que nos autos da ação de inexigibilidade de débito c/c sustação de protesto e indenização por danos materiais e moral que lhe move Sebastião Braga, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência no sentido de determinar a sustação do protesto em nome do autor e suspendendo seus efeitos até a prolação da sentença, por restar demonstrado os requisitos exigidos pelo art. 300, do CPC.

Inconformada, a agravante sustenta que o cheque objeto da demanda é um título de crédito que possui autonomia e independência, que já está em circulação, não sendo vinculado a causa debendi.
Segue sustentando ser terceira de boa-fé, de modo que não pode ter o seu pagamento negado, sendo o protesto um exercício regular do direito, ante a sustação indevida do cheque. Alega ainda, que a manutenção da r. decisão lhe trará prejuízo, já que impedirá o recebimento do montante de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), restando evidente o perigo de dano. Pugna pela reforma da r. decisão.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 100703960).

As informações foram prestadas (id. 102776482), mantendo a decisão.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 104998991), arguindo preliminar de não conhecimento do recurso, nos termos do art. 76, §2o, do CPC, sob a alegação de defeito na representação processual da agravante e, no mérito, pugna pelo seu desprovimento.

Devidamente intimada, a agravante apresentou manifestação (id. 107847475), requerendo a juntada do instrumento procuratório e sanando a irregularidade apontada (id. 107847476).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 24 de novembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Cinge-se dos autos que Sebastião Braga ajuizou
ação de inexigibilidade de débito c/c sustação de protesto e indenização por danos materiais e moral em desfavor de Nagely Lima Caetano
, aduzindo que foi surpreendido com o apontamento para protesto do cheque n. 218.602, de sua titularidade, no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), junto ao Cartório do 2o Ofício da Comarca de Mirassol D ́Oeste, tendo como credora a ré, contudo, jamais realizou qualquer transação comercial ou negócio jurídico com a mesma, o que motivou o manejo da demanda para requerer, em sede de tutela antecipada, a sustação da referida restrição.

A douta magistrada
a quo
, sob o fundamento de estarem presentes os requisitos ensejadores do art. 300, do CPC, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência no sentido de determinar a sustação do protesto em nome do autor, referente ao título de crédito em questão, e suspendendo seus efeitos até a prolação da sentença (id. 100203993).

Contra essa decisão se insurge a agravante, sustentando
que o cheque objeto da demanda é um título de crédito que possui autonomia e independência, que já está em circulação, não sendo vinculado a causa
debendi
.

Segue sustentando ser terceira de boa-fé, de modo que não pode ter o seu pagamento negado, sendo o protesto um exercício regular do direito, ante a sustação indevida do cheque.

Alega ainda, que a manutenção da r. decisão lhe trará prejuízo, já que impedirá o recebimento do montante de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), restando evidente o perigo de dano. Pugna pela reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Visto isso, é sabido que a tutela de urgência é medida que defere
ab initio
, total ou parcialmente, o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação e por isso deve ser analisada com cautela, consubstanciando em provas irretorquíveis.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido dos requisitos legais impostos para sua concessão e previstos no art. 300, do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

É certo que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de exame da tutela urgência, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

In casu
, compulsando os autos, nesta quadra inicial, em que pese os argumentos postos pela agravante nas razões recursais, o certo é que se encontram presentes na espécie a probabilidade do direito alegado pelo autor, ora agravado, e receio de dano irreparável ou de difícil reparação.

Digo isso, porque a probabilidade do direito do agravado está alicerçada nos documentos de id. 61289682 a id. 61292294 – autos de origem, os quais demonstram, ao menos em sede de cognição sumária, a inexistência de qualquer transação comercial e/ou negócio jurídico firmado entre as partes, bem como dos documentos de id. 61419956 e id. 61419957, que comprovam a realização de protesto em seu nome, decorrente do cheque objeto da lide.

Outrossim, o certo é que o perigo de dano na espécie também é do agravado, tendo em vista que, consoante bem anotado pela MMa Juíza, está
“O perigo da demora reside no constrangimento ilegal impingido diariamente na parte requerente, tendo em vista que seus dados passarão a constar na lista de inadimplentes o que poderá priva-lo de adquirir até mesmo produtos de primeira necessidade, caso necessite de crédito, sendo a espera ao provimento final por demais danosa”
(id. 100203993).

Nessa trilha, não é demais dizer que, tratando-se de concessão de tutela provisória de urgência, ante a presença dos requisitos ensejadores, não há que se falar em antecipação do mérito da demanda, sob os frágeis argumentos de impossibilidade de discussão da causa debendi do cheque em questão, além de ser terceiro de boa-fé que não poderá deixar de receber o que lhe é devido.

Outro não é o entendimento jurisprudencial,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. AÇÃO ANULATÓRIA. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA.

De acordo com o art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência deverá ser deferida quando restarem preenchidos os seguintes requisitos: a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação
. [...]”
(TJRS, RAI n. 70069089787, 1a Câm. Cív., Rel. Des. Newton Luís Medeiros Fabrício, j. 19.07.2016 – negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
TUTELA
DE
URGÊNCIA
. ART. 300 DO NCPC.
REQUISITO
. PROBABILIDADE DO DIREITO DA ALEGAÇÃO. AUSÊNCIA.
-
Nos termos da norma estabelecida no caput do art. 300 do Novo Código de Processo Civil (Lei no. 13.105/2015), poderá ser liminarmente deferida a
tutela
de
urgência
quando "houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.”
(TJMG, RAI n. 1.0343.15.001186-8/001, 14a Câm. Cív., Rela. Desa. Cláudia Maia, j. 21.07.2016 – negritei)

“BEM MÓVEL - BUSCA E APREENSÃO - TUTELA DE URGÊNCIA PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS - CONCESSÃO - POSSIBILIDADE
Presentes os requisitos exigidos pelo art. 300 do NCPC, é possível a concessão de tutela pretendida
.”
(TJSP, RAI n. 2106640-37.2016.8.26.0000, 26a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Antônio Nascimento, j. 28.07.2016 – negritei)

Sob outro aspecto, não há que se falar na irreversibilidade da medida e muito menos em prejuízo, pois, caso negado o pleito do autor, ora agravado, poderá a ré, ora agravante, buscar a indenização pelo dano sofrido.

Logo, ao menos por ora, afigura-se correta a interpretação dada pela magistrada, até porque, a par do art. 302, inc. I, do CPC,
“a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se a sentença lhe for desfavorável”
.

Saliento ainda, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito não vincula o magistrado, nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, que certamente elucidarão com maior acuidade os prismas ventilados pelo agravante.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão objurgada está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 24 de novembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021